Tribunal: TJSP
Processo: 2027413-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. ANULATÓRIA – IPTU – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 31.500,00, com a possibilidade parcelamento do valor em cinco prestações – Pretensão de reforma da decisão para redução dos honorários – Impossibilidade - O valor fixado a título de honorários periciais deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. ANULATÓRIA – IPTU – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 31.500,00, com a possibilidade parcelamento do valor em cinco prestações – Pretensão de reforma da decisão para redução dos honorários – Impossibilidade - O valor fixado a título de honorários periciais deve ser arbitrado levando em conta o trabalho realizado e sua complexidade, não onerando demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, bem como evitando subestimar o trabalho do perito – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, o valor fixado está baseado em padrões técnicos e foram estimados em consonância com o Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE - Agravante que não impugnou o total de horas que o perito declarou como necessárias para a realização do trabalho nem os critérios utilizados por ele na elaboração da proposta - Diante da complexidade da perícia a ser realizada, o valor fixado deve ser mantido.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027413-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO JORGE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão, vencido o 2o Juiz, Des. Erbetta Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027413-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14819
2
VOTO No: 14819
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2027413-56.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOÃO JORGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: THIAGO BALDANI GOMES DE FELIPPO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. ANULATÓRIA IPTU MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS PERICIAIS
Decisão que arbitrou os
honorários periciais no valor de R$ 31.500,00, com a
possibilidade parcelamento do valor em cinco prestações
Pretensão de reforma da decisão para redução dos honorários
Impossibilidade - O valor fixado a título de honorários
periciais deve ser arbitrado levando em conta o trabalho
realizado e sua complexidade, não onerando demasiadamente
a parte responsável pelo seu pagamento, bem como evitando
subestimar o trabalho do perito
Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, o valor fixado está baseado em padrões
técnicos e foram estimados em consonância com o
Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de
Engenharia IBAPE - Agravante que não impugnou o total de
horas que o perito declarou como necessárias para a realização
do trabalho nem os critérios utilizados por ele na elaboração
da proposta - Diante da complexidade da perícia a ser
realizada, o valor fixado deve ser mantido.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na ação ordinária que JOÃO JORGE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES move contra MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
O agravo foi interposto pelo executado contra a r. decisão de fls. 422 daqueles autos que
fixou os honorários periciais no valor de R$ 31.500,00, com a possibilidade parcelamento do valor
em cinco prestações, sob o fundamento de que a proposta está assentada em padrões técnicos,
valor de remuneração por horas trabalhadas fixado pelo IBAPE.
Alega o agravante (fls. 01/12) que o valor proposto pelo perito está em desconformidade
com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos ao em questão. Narra que a
ação originária versa a respeito da revisão dos valores lançados a título de IPTU, razão pela qual
não se mostra de grande complexidade. Sustenta que o d. Juízo a quo não está vinculado aos
padrões de fixação de honorários estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias
de Engenharia de São Paulo - IBAPE. Pleiteia a concessão da tutela antecipada para que os
honorários sejam arbitrados em R$ 10.000,00, montante que é compatível com a complexidade da
causa, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O agravo foi recebido, sendo indeferido o pedido de antecipação da tutela (fls. 20).
A contraminuta não veio (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027413-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14819
3
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
A perícia tem como objetivo trazer aos autos informações acerca da matéria em
discussão, fornecendo elementos para a formação do convencimento do Juiz da causa.
Para tanto, devem ser arbitrados honorários do perito levando em conta o trabalho
realizado e sua complexidade, pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de
modo a não onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, bem como evitar
subestimar o trabalho do perito.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Ação de execução por título extrajudicial. Honorários periciais arbitrados em
valor adequado. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade observados.
Recurso improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2220953-06.2019.8.26.0000,
36a Câmara de Direito Privado, Rel. Arantes Theodoro, j. 28/11/2019, V. U.)
(grifo nosso)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Avaliação de bem imóvel
penhorado. Arbitramento de honorários periciais definitivos. Fixação de
honorários periciais que deve ocorrer segundo o prudente arbítrio do juiz,
de acordo com o valor e complexidade da causa, tempo gasto para
realização do trabalho, além das condições financeiras das partes.
Honorários reduzidos para R$3.000,00. Observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2188038-98.2019.8.26.0000, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Alfredo Attié, 11/07/2016, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO - AÇÃO ORDINÁRIA - ISS, exercícios de 1999 a 2003 - Município
de São Bernardo do Campo - PERÍCIA - Honorários periciais fixados pelo d.
juiz a quo em R$ 10.800,00 - Objeto - Apuração da incidência de ISS sobre os
serviços prestados pelo autor - Razoabilidade e proporcionalidade do valor -
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
0318567-60.2010.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rodrigues de
Aguiar, j. 02/02/2011, V. U.) (grtifo nosso)
No caso dos autos, o objeto da perícia é vistoriar o imóvel sito na Rua Rego Freitas no
448 e 454, Capital, com a finalidade de apurar a regularidade da revisão do imposto, indicar o
padrão da construção, bem como o ano em que foi feita ou reformada, calcular o valor do imposto
a partir de 2013, calcular a área construída imóvel e aferir do valor de mercado do imóvel.
A princípio, o valor fixado pelo MM. Juiz a quo foi fixado de maneira proporcional e
razoável, levando em conta o trabalho realizado e sua complexidade.
O valor fixado está baseado em padrões técnicos e foram estimados em consonância com
o Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia IBAPE, base abril/2.019
(fls. 384/385).
Ademais, como bem destacado na r. decisão agravada, a agravante não impugnou o total
de horas que o perito declarou como necessárias para a realização do trabalho nem os critérios
utilizados por ele na elaboração da proposta (fls. 422):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027413-56.2020.8.26.0000 -Voto no 14819
4
Vistos.
1. A proposta de honorários periciais no importe de R$ 31.500,00 está
assentada em padrões técnicos, valor de remuneração por horas
trabalhadas fixadas pela IBAPE (fl. 387).
Por outro lado, a autora não impugnou o total de horas que o perito afirmou
serem necessárias para a consecução do trabalho e tampouco os critérios
utilizados por ele na elaboração da proposta. Assim considerado, resta hígido
o valor apresentado pelo perito em sua proposta.
Portanto, fixo os honorários definitivos em R$ 31.500,00. Contudo, defiro o
parcelamento do valor em cinco prestações mensais consecutivas no valor de
R$ 6.300,00 cada.
2. Comprovados os depósitos das cinco prestações, intime-se o perito judicial
para início dos trabalhos e entrega do laudo em 15 dias.
Int.
Assim, a respeitável decisão deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR